Tribunal: STF
Processo: ARE 1511194
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Menores haitianos. Ingresso em território nacional. Reunião familiar. Autorização pelo Poder Judiciário. Ofensa à separação de poderes. Ausência. Precedentes. 



    1. Segundo a remansosa orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    2. A Suprema Corte, em diversas oportunidades, vem assegurando a entrada de estrangeiros menores de idade em território nacional a fim de propiciar a reunião familiar nos casos em que há demora na análise ou impossibilidade de pedidos de visto, em respeito aos direitos humanos dos migrantes.



    3. Agravo regimental não provido.